Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
direito civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. novação de dívida. cerceamento de defesa. abusividade de encargos contratuais. honorários sucumbenciais. recursos conhecidos. Provido o recurso do Embargado e desprovido o recurso dos Embargantes.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade do título executivo extrajudicial diante da ausência de contratos anteriores; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) a legalidade da cobrança de encargos contratuais após vencimento antecipado; e (iv) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do embargado.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário apresentada possui os requisitos legais e representa novação das dívidas anteriores, sendo desnecessária a juntada dos contratos precedentes.
4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os cálculos apresentados pelo Exequente estão em conformidade com os encargos pactuados e respaldados no parágrafo único do art. 786 do CPC. O magistrado pode indeferir pedido de perícia que reputar desnecessária para a solução da causa (art. 464, II, do CPC), o que não configura cerceamento de defesa.
5. É válida a cláusula de vencimento antecipado e a incidência de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas, conforme súmula 296 do STJ.
6. A cobrança cumulativa de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual encontra respaldo legal nos arts. 395, 408 e 411 do CC.
7. A atuação processual do advogado do embargado, ainda que sem impugnação aos embargos, dá ensejo à fixação de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido. Recurso da associação representante dos advogados do embargado conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A cédula de crédito bancário representa título executivo extrajudicial válido, ainda que não acompanhada dos contratos anteriores novados, sendo legítima a cobrança dos encargos pactuados. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora, mesmo em caso de revelia, desde que demonstrada atuação processual.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360; 395; 408; 411; 884. CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 464, inc. II; 783; 786; 803, inc. I. Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 01.03.2025. TJDFT, Ap. Cív. 0702237-20.2025.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 08.10.2025. TJDFT, Ap. Cív. 0710023-13.2024.8.07.0014, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 09.10.2025. TJDFT, Ap. Cív. 0705933-02.2023.8.07.0012, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 16.10.2025.